Tribunal: TJDFT
Processo: 0735135-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO TENTADO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
2. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 06/08/2018). 2.1. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado – considerando-se ser a vítima pessoa jurídica e o valor da res furtiva corresponder a menos de 20% do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme entendimento jurisprudencial do STJ –, o agente possui vasto histórico criminal, além de ter cometido o crime quando estava em cumprimento de pena. Assim, demonstrada a contumácia na prática de delitos patrimoniais e confirmado o grau de reprovabilidade da conduta, torna-se inaplicável o princípio em apreço.
3. Acerca da fração de aumento da pena-base, parte da jurisprudência adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista, enquanto outra defende a fração de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante adotou o primeiro critério (1/6), devendo ser mantida.
4. Correta a fração de 1/2 utilizada pelo magistrado na causa de diminuição pela tentativa quando o iter criminis ficou em estágio intermediário.
5. Embora a pena cominada seja inferior a quatro anos, os maus antecedentes e a reincidência do réu autorizam a fixação do regime inicial mais gravoso para cumprimento da reprimenda, qual seja, o semiaberto, além de afastarem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido.